Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRELIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS. EQUIDADE.
1. Da sentença impugnada não se vislumbra qualquer nulidade a ser reparada, especialmente porque o juiz não precisa rebater cada um dos argumentos lançados pelas partes, bastando que exponha de maneira fundamentada as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em exame.
2. A ação de interdição se limita a averiguar eventual perda da capacidade da interditanda de se autogerir, e não se presta para o fim de resolver eventuais divergências entre os filhos quanto aos cuidados dispensados à mãe, ou mesmo para prestação de contas pela cuidadora.
3. As provas produzidas são robustas no sentido de que a idosa não está incapacitada para a vida civil, e, portanto, é inviável a sua interdição, pois o conjunto probatório indica que suas escolhas e decisões são tomadas de maneira consciente.
4. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço no caso concreto, há de se reconhecer a necessidade de redução da verba honorária, de modo a atender mais adequadamente aos parâmetros legais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.